Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE CÓPIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais em que o d. Juízo sentenciante indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito ao argumento de que o autor não cumpriu a emenda à inicial visando: 1. esclarecer como se deu a contratação do cartão de crédito consignado, relatando o meio de contato com a ré; 2. trazer cópia do contrato objeto dos autos, comprovando se houve formalização de pedido administrativo para obter os termos do contrato.
2. Na hipótese, verifica-se que o demandante requereu expressamente a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), salientando a dificuldade em obter uma cópia do instrumento contratual posto “sub judice”. Além disso, o autor juntou à inicial documento emitido pelo INSS relatando os extratos de empréstimos bancários/cartões de crédito descontados em seu benefício previdenciário, nele constando o contrato de cartão de crédito impugnado na ação originária. 2.1. O ordenamento jurídico não exige o esgotamento das vias administrativas para acionar o Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).
3. A peça inicial preencheu os requisitos mínimos para a admissão. A extinção do feito sem apreciação do mérito, “in casu”, representa rigoroso formalismo eis que, demostrada a existência da relação jurídica, deve se prestigiar os princípios da instrumentalidade, da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.